Tribunal: TJBA
Processo: 0302111-74.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302111-74.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE DALTRO DE OLIVEIRA ORNELAS e outros (2)

Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA DESDE A INICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL SUPRIMIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta por embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito executivo, com resolução do mérito, e condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade deferida.

2.
A sentença foi proferida sem oportunizar às partes a fase de especificação de provas e indeferiu, de ofício, o pedido de produção de
prova pericial contábil
, expressamente formulado na petição inicial, o qual se mostrava necessário à apuração de alegações relevantes como: capitalização mensal de juros, cumulação de encargos financeiros, abusividade de cláusulas contratuais e excesso de execução.

4.
Em embargos à execução que versam sobre aspectos técnicos e econômico-financeiros do título, a análise contábil especializada revela-se imprescindível à adequada verificação da legalidade dos valores executados e dos encargos cobrados, não podendo ser substituída por simples apreciação documental, sob pena de
cerceamento de defesa
.

5.
A ausência de impugnação pelo embargado não supre a necessidade de instrução processual, tampouco desonera o magistrado do dever de respeitar o contraditório substancial e garantir ao embargante os meios de prova necessários à comprovação do alegado, especialmente quando há pedido expresso de perícia.

6.
A sentença, ao antecipar o julgamento do mérito sem fundamentação específica quanto à desnecessidade da prova técnica requerida e sem delimitar os pontos controvertidos, viola os arts. 355, I, 357, I, e 370, parágrafo único, do CPC, além dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), impondo-se sua nulidade.

7. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANU
LADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da apelação cível
nº
0302111-74.2018.8.05.0150
, em que figuram, como Apelante
s
ALINE DALTRO DE OLIVEIRA ORNELAS, NOEMIA PINTO DE ALMEIDA DALTRO e ANDRÉ LUIZ SANTOS ORNELAS
e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

DA
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora